Tribunal: TJES
Processo: 5005627-19.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005627-19.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KESNI AMARAL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SEM MAIORES REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO PROVADO. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005627-19.2024.8.08.0014

Recorrente: ANA KESNI AMARAL DE OLIVEIRA

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SEM MAIORES REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO PROVADO. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO À RÉ EM 01/11/2023, COM A DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM LOJA FÍSICA, CONTUDO, AFIRMA QUE RECEBEU COBRANÇAS DE FATURAS MESMO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a cessar as cobranças em evidência nos autos. No mais, julgo improcedente o pedido de dano extrapatrimonial, bem como o pedido contraposto, conforme fundamentação supra. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO E CONDENAR A RECORRIDA A INDENIZAR A RECORRENTE NOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DA FALHA DE SEU SISTEMA EM NÃO IDENTIFICAR O PAGAMENTO DO BOLETO DO CONTRATO FIRMADO, NÃO IDENTIFICAR A DEVIDA DEVOLUÇÃO DO APARELHO À EMPRESA, BEM COMO CAUSAR TRANSTORNOS E DANOS PSÍQUICOS A RECORRENTE E FORÇÁ-LA A PROCURAR A JUSTIÇA PARA RESOLVER A SITUAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, REQUER SEJA FIXADO VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE INÍCIO, AFASTO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LANÇADA EM CONTRARRAZÕES. COMO SE SABE, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E O SEU QUESTIONAMENTO, PORTANTO, NÃO PODE FICAR LIMITADO AO CAMPO ARGUMENTATIVO, DEMANDANDO A PRODUÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS NÃO FOI COLACIONADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ILIDE A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR QUANTO À LEGALIDADE NAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA AQUI RECORRIDA À AQUI RECORRENTE, BEM COMO SE A SITUAÇÃO ENSEJA EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. MUITO EMBORA TENHA RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS COBRANÇAS REALIZADAS PELA RECORRIDA SÃO INDEVIDAS, TENHO QUE
A MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OUTROSSIM, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVE QUALQUER ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, TAMPOUCO A NOTIFICAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. COM EFEITO,
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.

(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)